Tribunal: TJMT
Processo: 1024743-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024743-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0001-55 (AGRAVANTE), SIDNEY PINTO DE MELLO - CNPJ: 51.416.335/0001-26 (AGRAVADO), MARA VIOLIN DE MELLO - CPF: 037.810.239-74 (AGRAVADO), EDSON PINTO DE MELLO - CPF: 669.115.089-91 (AGRAVADO), VERA LUCIA GALLO DE MELLO - CPF: 614.594.029-87 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGO GALLO DE MELLO - CNPJ: 51.416.621/0001-91 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CNPJ: 51.416.751/0001-24 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ROGERIO DE LELLIS PINTO - CPF: 796.437.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA PELO CREDOR – DEVEDORES EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OPERAÇÃO
BARTER ­–
EXTRACONCURSALIDADE – EXCLUSÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR, representativa de operação de troca de produtos por insumos, denominada
Barter
, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial por força de Lei.

A Lei nº 11.101/05, prevê o chamado “
stay period
”, quando há a suspensão das ações e execuções movidas contra a empresa que tem seu pedido de recuperação judicial aceito, o que permite a proteção do patrimônio empresarial e a reorganização das finanças e dos negócios. Todavia, referido regramento não se aplica aos créditos extraconcursais decorrente da operação
Barter.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1024743-74.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RURAL BRASIL LTDA. -
Id-186384659 contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.º 1022463-24.2023.8.11.0003, proposta por
SIDNEY PINTO DE MELLO E OUTROS,
concluiu por
determinar a expedição de alvará judicial aos Recuperandos.

Alega que, t
rata-se de ação de Recuperação Judicial movida pelos Recuperandos, onde, alegam que sofre de problemas financeiros e, em razão disso, requereu que fosse deferido o
stay period
para a suspensão das ações em curso.

Ato contínuo, no dia
01/09/2023
, a Agravante foi surpreendida com o conteúdo da decisão onde, ao deferir o processamento do pedido de Recuperação Judicial, suspendeu todas as ações de execução em curso.

Alega que os Agravados pleitearam que a empresa
CARGILL AGRÍCOLA
realizasse o depósito da quantia
R$ 1.644.500,00
(um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais), em razão da venda da quantidade de 14.300 (quatorze mil e trezentas) sacas1 de grãos de soja.

Ocorre que o valor de
R$ 1.556.645,99
(um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), efetivamente depositado pela
CARGILL
tinha como titular a Agravante, haja vista que foram obtidos mediante comercialização de grãos dados em penhor via Cédula de Produto Rural.

Explicita que a Agravante Rural Brasil tem por objeto social o comércio de insumos agrícolas e, no desenvolvimento de suas atividades, fornece defensivos agrícolas mediante compromisso do comprador da entrega de produtos rurais como soja e milho de forma física, como meio de pagamento pelos fornecimentos realizados, em operações conhecidas no mercado como
barte
r, denominação para a prática de troca de insumos agrícolas por grãos. Na atuação junto às operações
barter
, a Agravante fornece insumos agrícolas a produtores rurais que, por sua vez, possuem a contraprestação de entregar produtos agrícolas para a liquidação dos insumos concedidos.

Equivale dizer: neste tipo de operação, os produtores rurais fixam e recebem antecipadamente o preço da “venda” da produção agropecuária, e isto ocorre sem sequer a lavoura estar plantada, vez que pela natureza da operação (
barter
), o “pagamento” é efetuado de forma antecipada pela Agravante/Credora, mediante a entrega dos insumos necessários para a produção do produtor, razão pela qual, denomina-se operação de
barter
/troca.

Assevera a Agravante que fomentou, dentre outras operações sazonais, a lavoura da safra de soja
2022/2023
dos Agravados através do fornecimento de insumos agrícolas, em operação de
barter
, que se configurou pela obrigação de entrega pelo Agravado, até o dia
05/02/2023
, o total de 62857 sacas de 60 kg de soja cada, safra
2022/2023
, obrigação essa representada pelas Cédulas de Produto Rural 489/2022, no volume de 42.735 sacas e 490/2022, no volume de 20.122 sacas, devidamente registradas perante a B3 – Brasil – Bolsa – Balcão, em atendimento a Lei da CPR.

Ao contrário do que fora exposto pelos Agravados em sede exordial em primeira instância, é certo que as CPRs acima descritas não foram objeto de novação e continuam com plena eficácia, pois possuem origem em negócios jurídicos distintos dos que originaram as Notas Promissórias juntadas pelos Recuperandos em documentação arrojada em sede exordial.

Igualmente, ao contrário do que foi ocultado pelos Agravados, não se trata de venda de produto que possa ser classificado como bem do ativo circulante, pois este produto foi alienado/trocado pelos Agravados antes mesmo de serem cultivados, já comprometidos em operação de bater.

Ocorre que, no momento em que fora constituído o negócio jurídico de compra e venda e, por conseguinte, a transmissão da quantidade de 14.300 sacas de grãos de soja, a Credora Rural Brasil já possuía o direito de preferência e sequela em razão do penhor constituído em face dos grãos produzidos pelos Agravados, conforme se verifica das anexas Cédulas de Produto Rural.

Nesse sentido, tem-se que os valores depositados pela
CARGILL AGRÍCOLA
, em verdade, observando o direito de sequela decorrente da garantia de penhor outrora constituído nas CPRs supramencionadas, devem ser destinados a esta credora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de não se apliquem os efeitos do
Stay Period
ao crédito detido pela Agravante.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo –186677188.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso – Id-

190908660.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pelo provimento parcial - Id-

211892164.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
concluiu por
determinar a expedição de alvará judicial aos Recuperandos.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a Agravante busca o provimento do recurso para o fim de suspender a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
consequentemente determinando a
devolução em conta judicial dos valores eventualmente levantados pelos Agravados.

Sobre o caso, não é de se olvidar que a operação de
Barter
consiste em uma negociação realizada entre produtores rurais e empresas de insumo, ou cooperativas de crédito rural. O que se faz, comumente, é o pagamento dos insumos com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural.

Via de regra, não há intermediação monetária e o acordo é realizado no momento em que o produtor recebe o insumo, mas pode se dar até antes da colheita, contudo, para o credor se resguardar, será emitida pelo devedor Cédula de Produto Rural (CPR) visando garantir toda a operação.

Ocorre que, com a recente reforma da Lei de Recuperação e Falências ocorrida em 2020, destacou-se a alteração do artigo 11 da Lei 8.929/04.

Referido artigo passou a prever que os créditos que têm origem em operação de
Barter
são extraconcursais, estando, portanto, expressamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial. Confira:

“Art. 11. Nao se sujeitarao aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto
.” (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020). Grifei.

Vale lembrar que a de Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei 11.101/05) prevê dois tipos de créditos quando da decretação da recuperação judicial de uma empresa:
(i) extraconcursais e (ii) concursais.
Os primeiros estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ou seja, os detentores de créditos extraconcursais não participam do concurso de credores e podem seguir com suas execuções e atos expropriatórios em face do devedor. Em outras palavras: o crédito oriundo de CPR passou a gozar de privilégios, assim como créditos oriundos de alienação fiduciária, facilitando a recuperação desse crédito por quem o detém.

Portanto, se os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR, representativa de operação de troca de produtos por insumos, denominada
Barter
, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial por força de Lei, bem como por se tratar de créditos extraconcursais, resta maculada por completo a liminar concedida na origem, diante da ausência da probabilidade do direito.

Vale salientar ainda que Lei nº 11.101/05, também prevê o chamado “
stay period
”, quando há a suspensão das ações e execuções movidas contra a empresa que tem seu pedido de recuperação judicial aceito, o que permite a proteção do patrimônio empresarial e a reorganização das finanças e dos negócios.

Contudo, mesmo nesse período do “
stay period
”, é importante verificar se o produto agrícola se enquadrada como bem de capital essencial a justificar a liminar concedida.

Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manterem em suas posses os denominados “
bens de capital
” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), não permitindo durante o prazo do
stay period
(§ 4º do art.6º), venda e retirada se considerados essenciais, certo é que o
Superior Tribunal de Justiça
já pacificou entendimento de que os produtos agrícolas não poderão ser considerados como bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Aliás, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Confira:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS.

1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores.

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF.

4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência.

6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc. ), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.

8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.”
(STJ, REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).

Como se denota, o
Superior Tribunal de Justiça
, considerou que bem de capital essencial é aquele utilizado no processo de produção e que esteja na posse direta da recuperanda a exemplo: imóveis veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc., não se enquadrando neste conceito o produto comercializado pelo empresário

Assim sendo, se os produtos agrícolas não são classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, estes não poderiam ser retidos e muito menos impedir o credor em prosseguir na execução e arresto de bens que garantem seu crédito, ainda que estivéssemos durante o “
stay period
”, o que também macula a liminar na origem.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto,
para o fim de suspender em parte a decisão recorrida, ou seja, máxime quanto a competência para decidir sobre constrições sobre o patrimônio dos Recuperandos já que, se tratando de crédito extraconcursais, a competência para decidir sobre constrições remanesce ao Juízo da execução individual, não se aplicando o
Stay Period
ao crédito da Agravante.

Tendo em vista a essencialidade dos grãos que são objeto de título de crédito de CPR de titularidade do Agravante e do dinheiro decorrente de sua venda, deve haver a devolução dos valores eventualmente levantados pelos Agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024